Tribunal: TJMT
Processo: 1004754-53.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Vistos, etc...
Recurso de Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos de Cumprimento de Sentença (Processo n. 1003129-54.2016.811.0001), cujo Exequente é E. T. A. D. C, representado por SANDRA MARIA APOLONIA DE ALMEIDA (genitora), após a impugnação, MANTEVE INALTERADO o valor das astreintes, em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), acrescido de correção monetária, rejeitando, portanto, as impugnações ao cumprimento de sentença.
Em síntese, defendeu o cabimento e a tempestividade recursal.
No mérito, defende que a multa (astreintes) pleiteada no valor de R$ 21.690,73 (vinte e um mil e seiscentos e noventa reais e setenta e três centavos) não deve prevalecer.
Argumenta que “(...) Cuida-se de cumprimento de sentença referente a multa astreintes pleiteado no valor de R$ 21.690,73 (vinte e um mil e seiscentos e noventa reais e setenta e três centavos), ao argumento de que houve o descumprimento de tutela de urgência por 111 (cento e onze) dias referente a ação principal no 1003129 -54.2016.8.11.0001” e que “(...) A referida ação principal, trouxe em seu bojo o pedido de Tutela de Urgência de Obrigação de Fazer com pedido de Indenização por Danos Morais, ajuizada pelo agravado Emanuel Thomas Almeida do Carmo, em face da requerida Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, ambos já qualificados nos autos”. (ID. Num. 80542963 – pág. 5)
Diz que o Agravado menciona que “(...) foi acometido de deslocamento de Retina de ambos os olhos, por Retinopatia da Prematuridade, patologia que pode ocasionar perda de visão, em razão do diagnóstico a indicação do tratamento é um procedimento cirúrgico que supostamente só poderia ser realizado pela Dra. Nilva Simeren Bueno, o plano de saúde se negou a autorizar em razão da referida médica não ser cooperada da agravante, o que fez com que o agravado se valesse da via judicial para garantir seu direito a realização da cirurgia, através da ação principal com pedido tutela antecipada”. E que “(...) Houve deferimento de liminar, com ciência do agravante na data de 12/12/2016”. (ID. Num. 80542963 - Pág. 6)
Menciona que a liminar deferiu a liminar para disponibilização do tratamento necessário , no prazo de 48 horas, assim como custeio/autorização de honorários médicos, consultas, exames, laudos, cirurgias, materiais cirúrgicos, internações normais em UTI ou mesmo UTI aérea, na consulta inicial e retorno à Dra. Nilva Simeren Bueno, médica em São Paulo/SP, ou outro oftalmologista infantil (prematuro) em outra unidade da Federação, sob multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).
A Agravante alega que interpôs agravo, mas foi indeferido o pleito liminar recursal, mantendo a decisão que concedeu a tutela antecipada.
Argumenta que o Agravado ajuizou cumprimento provisório, contudo o Juízo “a quo” julgou extinto o cumprimento provisório.
Destaca que a Dra. Nilva Simeren Bueno não é cooperada da UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, motivo pelo qual a Agravante não encaminha ao médico NÃO cooperado uma guia para preenchimento dos procedimentos a serem custeados pela Agravante e posteriormente pago.
Menciona que o Agravante não possui qualquer responsabilidade sobre este fato, caso o procedimento não tenha sido realizado, uma vez que estão autorizados todos e quaisquer procedimentos necessários para o tratamento da patologia do Agravado.
Registra que “(...) a solicitação do procedimento, bem como dos materiais utilizáveis devem ser solicitado pelo médico assistente, pois apenas a Dra. Nilva deve estabelecer todos os materiais e procedimento a ser adotado”; que “(...) Os documentos juntados pelo agravado não comprovam que a Dra. Nilva, solicitou os procedimentos, destacamos que a agravante tem autonomia tão somente de autorizar ou custear procedimentos cirúrgicos consultas, exames, e dentre outros. Desta feita o agravante realizou o cumprimento da liminar, condição que torna qualquer solicitação de pagamento de multa por descumprimento da liminar, inexigível, pois não há requisitos para o petitório”. (ID. Num. 80542963 – pág. 8 e 9)
Diz que “(...) A Unimed Cuiabá é uma cooperativa de trabalho médico que possui mais de 1.200 (um mil e duzentos) médicos cooperados e cerca de 900 (novecentos) colaboradores. Nessa maneira, o agravante tem autonomia tão somente de autorizar ou custear procedimentos cirúrgicos, consultas, exames, dentre outros. Cabendo ao médico assistente marcar e realizar procedimentos”. (ID. Num. 80542963 – pág. 9)
Defende a inexigibilidade do título ou da obrigação, nos termos do artigo 917 do CPC, pois “(...) inexiste descumprimento de tutela de urgência por parte do Impugnante com relação ao cumprimento do Acórdão proferido nos autos no 1003129 -54.2016.8.11.0001 que determinou o custeio/autorização do procedimento cirúrgico para reversão de deslocamento de retina de ambos os olhos, por retinopatia da prematuridade. Em razão da ordem judicial, o agravante forneceu a guia para preenchimento pela médica do agravado, para pagamento dos custos dos procedimentos necessários para cura da moléstia que acometeu o agravado, uma vez que a mesma NÃO é médica credenciada do Plano de Saúde Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico . Destacamos que a agravante NÃO marca ou realiza procedimentos médicos, apenas autoriza e realiza os pagamentos necessários para que os procedimentos médicos possam se consumar”. (ID. Num. 80542963 - Pág. 10)
Aponta, ainda, que o pagamento acarretaria enriquecimento sem justa causa, contrariando o artigo 884 do Código Civil, devendo ela, inclusive, ser reduzida.
Defende a necessidade de concessão de efeito suspensivo, alegando estarem presentes os requisitos que o justificam.
Requer o provimento do agravo, reformando-se a decisão “a quo”, para o fim de afastar, ou minorar o valor da multa (astreintes) arbitrada pelo Juízo singular.
É o relatório.
Decido.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância na fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos artigos 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão (...)”.
Malgrado as alegações da Agravante, não considero preenchido o requisito concernente à probabilidade do direito, tendo em vista que a decisão que se busca executar, por meio de cumprimento de sentença, é bem clara, no que tange ao tratamento deferido, com todas as observações constantes na própria decisão, ficando da mesma forma patente o seu descumprimento por longa data, cabendo frisar que apesar de interposto recurso em face dela (decisão), não há, a meu viso, ao menos inicialmente, credibilidade de argumentação suficiente para desqualificar, de plano, a decisão recorrida, pois, frise-se, houve o descumprimento da decisão liminar, impondo-se a multa fixada, dentro do limite observado.
Assim, posiciono-me pela manutenção da decisão, a qual transcrevo em parte:
“(...) A finalidade das astreintes é compelir a parte a cumprir a decisão judicial.
A liminar deferida nestes autos foi realizada em plantão judicial, ocasião em que o magistrado plantonista determinou o cumprimento da medida pelas rés, em 72 (setenta e duas) horas, sob pena de multa diária de R$1.000,00.
A sentença, por sua vez, limitou a multa diária por R$20.000,00.
O descumprimento da liminar foi objeto de execução apartada (1001717- 31.2017.811.0041), a qual foi extinta, em razão da inadequação da via eleita. Contudo, naqueles autos, restou incontroverso que as rés foram intimadas em 13/12/2016, para cumprir a liminar, e só o fizeram em 05/04/2017, ou seja, atingindo o valor máximo da multa fixada em sentença, transitada em julgado.
Assim, não há motivos para a redução das astreintes, pois além de não se vislumbrar o alegado excesso na multa diária de R$1.000,00 até o limite de R$20.000,00, a razoabilidade decorre da própria questão de fundo, direito à saúde, já que o autor, um bebê, não obteve êxito na autorização do seu tratamento pela via administrativa, sendo obrigado a judicializar o pedido, e aguardar por 111 (cento e onze) dias para obter a cirurgia.
Portanto, mantenho inalterado o valor das astreintes, que no caso, perfazem o total de R$20.000,00.
Contudo, observa-se que nos cálculos do exequente constou além da multa, os honorários de sucumbência, estes últimos já quitados pelas executadas, os quais devem ser excluídos da condenação.
Assim, o valor da multa deve ser recalculado, com incidência apenas de correção monetária, desde o arbitramento, conforme entendimento do STJ, já que se tratando se astreintes não cabe juros de mora (...)”. (ID. Num. 80542977 - Pág. 1 e 2)
Desse modo, INDEFIRO o pedido de suspensão formulado, permanecendo incólume a decisão até o julgamento de mérito pela Câmara, em sessão ordinária.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Cuiabá, 30 de março de 2021.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator